Tribunal: STF
Processo: HC 183355
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME –  ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.  
PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Ibiúna/SP, no processo nº 1500638-43.2019.8.26.0567, condenou o paciente a 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 337 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o § 4º do mesmo artigo da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, impôs a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, aludindo à quantidade e à natureza dos entorpecentes apreendidos – 5 porções de cocaína (3,4 gramas) e 54 de crack (12,8 gramas). Observou, na fração de 2/5, a causa de diminuição. Assentou adequado o regime fechado e incabível a substituição por sanção restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade e o potencial lesivo das substâncias encontradas. O título condenatório transitou em julgado em 17 de outubro de 2019. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal acolheu pedido de progressão ao regime semiaberto.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.188/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    O impetrante sustenta estabelecido regime inicial mais gravoso a partir da gravidade abstrata do delito. Diz viáveis o aberto e a substituição por pena limitadora de direitos, levando em conta a sanção aplicada. Aduz favoráveis as circunstâncias versadas no artigo 59 do Código Penal. Alega desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Menciona a crise de saúde pública decorrente do novo coronavírus, apontando pertinente o recolhimento domiciliar. Reporta-se ao artigo 5º da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta a precariedade da unidade prisional, afirmando ser escasso o número de profissionais de saúde. Sublinha que, em menos de 20 dias, o lapso temporal necessário a nova progressão será cumprido.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito ao regime inicial aberto, substituindo a pena por restritiva de direitos. Sucessivamente, postula o implemento de custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A etapa é de apreciação do pedido de medida de urgência.
    2. O regime de cumprimento de pena é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Considerada a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, mostrou-se viável o fechado. 
    No que concerne à substituição da pena por restritiva de direitos, a quantidade e a natureza das drogas encontradas – 5 porções de cocaína (3,4 gramas) e 54 de crack (12,8 gramas) – indicam ser a medida insatisfatória à repressão criminosa, a teor do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
    Quanto ao pedido sucessivo, a crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19, por si só, é insuficiente a levar ao deferimento. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar, a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator